Tribunal: TJDFT
Processo: 0036297-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0036297-12.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: KATIA ANDREA LOBO LEITE, MARCIUS DE CERQUEIRA BRANCO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO em face do Acórdão ID 15314577, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos das partes. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 15 de maio de 2020 10:42:10. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador